Tribunal: TJMT
Processo: 0006839-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006839-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (APELADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES DE CASTRO E SILVA - CPF: 047.920.457-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

E M E N T A:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO COPC/15 –

DECLARAÇÃO DA
ILEGALIDADE DE REAJUSTE ETÁRIO (27,07%) - INGRESSO DO BENEFICIÁRIO NA PENÚLTIMA FAIXA ETÁRIA (54 A 58 ANOS), MANTIDO PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO (10,24%) - CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
TEMA 952 DO STJ
– VERIFICAÇÃO DE
APURAÇÃO DE

PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE MAJORAÇÃO ETÁRIA ATRAVÉS DE CÁLCULOS ATUARIAIS – INOCORRÊNCIA – RECONHECIDA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO – EXISTÊNCIA DE LIMITE PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO – CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA OPERADORA DO PLANO -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO
.

Considerando que a “questão submetida a julgamento” no
Tema 952 do STJ
se propôs a dirimir a controvérsia de direito relativa à
“
validade da cláusula contratual de plano
de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”.
No entanto,
no caso, a cláusula que estabelece o percentual de reajuste etário foi considerada válida e exigível pelo colegiado, pelo que o aresto sob juízo de retratação está em total consonância com o mencionado paradigma.

A necessidade de apuração de um novo “
percentual adequado e razoável de majoração”
, “
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”
somente teria lugar se o percentual
contratado
fosse considerado abusivo, o que não é o caso dos autos, pois o que se reconheceu no acórdão não foi a abusividade do percentual de reajuste etário prévia e expressamente contratado, mas a ilegalidade da operadora que procedeu ao

reajuste em percentual superior (mais que o dobro) do avençado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC/15 nos autos recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e Restituição de valores c/c Indenização por danos morais c/c Tutela Específica ou Antecipada
n. 6839-76.2016.8.11.0041 (Cód. 1091601)

ajuizada por
WILSON SAENZ SURITA JUNIOR
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para
a (i) declarar ilegal o reajuste de 27,07% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor para a faixa etária compreendida entre 54 a 58 anos, e (ii) determinar a limitação do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,24%, bem como (iii) condenar a parte cooperativa requerida a devolver ao autor, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de 10/2008 a 10/2013 até o efetivo cumprimento da redução implementada pela decisão, em valor a ser acrescido de juros de 1% a.m. e corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ao julgar o referido apelo, esta C. Câmara
deu parcial provimento
ao recurso, sob a relatoria desta Desembargadora, tão somente para determinar que sobre o valor da diferença das mensalidades a ser restituída de forma simples ao autor sejam computados juros de mora apenas a partir da citação válida, mantendo-se no mais a sentença.

Por ocasião do juízo prelibatório de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela apelante em face do mencionado acórdão de ID. n. 133899697, a í.Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível
juízo de conformidade – retratação
frente ao paradigma do
Tema 952 do STJ
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando o caso concreto dos autos frente ao Tema 952 do STJ, constata-se que juízo de retratação sugerido pela d. Vice-presidência deste Tribunal deve ser negativo.

Nesse particular, é bem verdade que ao julgar
ao julgar o REsp n. 1.568.244/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja
questão submetida a julgamento
era a
“
validade da cláusula contratual de plano
de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”
, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese paradigma:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual
,
(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
(
Tema 952
do STJ)

Daí, imperioso concluir, em primeiro lugar, que a orientação no sentido de que a “
a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco” “
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
”
, não se aplica à hipótese dos autos.

Isto porque, no caso, não foi reconhecida a abusividade da cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária. Ao contrário, o que fez a sentença e o aresto foi fazer valer o percentual de reajuste por mudança de faixa etária previsto no contrato para o ingresso do beneficiário do plano na faixa etária
“54 – 58 anos”
, de modo a fazer prevalecer ao princípio
pacta sunt servanada
.

Na verdade, o que aconteceu foi que a cooperativa ré,

em
outubro de 2008
– mês seguinte ao do
54º (quinquagésimo quarto) aniversário
do autor recorrido – quando este ingressou na
penúltima faixa
etária de seu plano, cuja mensalidade até o mês anterior foi de
R$331,53
, cobrou o valor de
R$421,29
, o que corresponde a um reajuste etário de
27,7%
, quando o contrato firmado previa, para essa faixa etária, um reajuste etário não superior a
10,23%
, conforme se pode depreender do segundo quadro do Anexo I do contrato (ID. n. 128849705 - Pág. 56).

E essa dinâmica está suficientemente explicada no seguinte trecho do voto condutor do aresto impugnado na via do recurso especial:

“[...]

Do mérito.

No que tange ao mérito recursal, vale de início discorrer que os planos de saúde coletivos ou em grupos de mais de 30 (trinta) beneficiários, podem sofrer
dois tipos
de reajuste.

O primeiro deles é o reajuste linear anual, que abarca todos os beneficiários do grupo indistintamente, a partir da aplicação de um único percentual, no mês do aniversário do contrato (na hipótese, o mês de
julho
). Ou seja, o percentual aplicado à última faixa etária deverá ser igual ao da última.

Nesse particular, a sentença não reconheceu a abusividade de tal reajuste linear em nenhum dos anos de vigência do pacto havido entre as partes, tendo a parte autora aquiescido nesse ponto à conclusão do magistrado singular, ocorrendo, pois, a preclusão consumativa ante a não interposição de qualquer recurso de sua parte.

Já o segundo tipo de reajuste é o que se dá pela mudança de faixa etária do beneficiário, tal como permitido pelo art.15 da Lei n. 9.656/1998, desde que previamente ajustado no contrato e estiver dentro dos primados de razoabilidade segundo as normativas da ANS.

Assim, pode ocorrer que em um curto espaço de tempo, a mensalidade do plano sofra uma majoração considerável (não módica). Não necessariamente por uma abusividade na elevação do preço, mas em decorrência da coincidência ou proximidade dos meses do advento do reajuste anual linear com o reajuste por mudança de faixa de idade.

[...]

Analisando o caso concreto, imperioso destacar que o beneficiário autor, ora apelado, nasceu na data de
17.09.1954
, e que, embora tivesse aderido ao plano apenas no ano de 2007, o contrato de ID. n. 128849705 - Pág. 38/57 relativo ao respectivo grupo foi assinado entre a operadora apelante e a estipulante em
01.07.2005
, considerado, assim, um contrato “novo” e, portanto, sujeito aos ditames da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e às
regras da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, em especial aos incisos do art. 3º da mencionada normativa que assim dispõe:

“[...] Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.
(Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

E examinando o contrato em discussão à luz dos
Temas 942
e
1.016 do STJ
, assim como da norma administrativa acima requerida, inexiste qualquer abusividade nos índices pactuados para o reajuste por evolução da faixa etária do beneficiário.

Senão vejamos o que dispôs o
Anexo I
do contrato (ID. n. 128849705 - Pág. 56), o qual tratou dos valores originais das mensalidades, e dos percentuais de reajuste por mudança de faixa de idade:

Note-se que o valor previsto para a última faixa, ou seja, dos
59 (cinquenta e nove) anos para cima
(
R$520,24
) é inferior ao sêxtuplo do valor estipulado para a primeira faixa, isto é, até
18 (dezoito) anos
(
R$94,39
), estando, portanto, observado o inciso I do art.3º da
RN n. 63/2003 da ANS.

De igual forma, o reajuste acumulado entre
a sétima e a última (décima) faixa etária
, segundo a equação indicada no
Tema 1.016
do STJ, isto é,
133,93%
, é inferior ao acumulado entre a
primeira e a sétima faixa
, qual seja,

135,61%
. Logo, também observado o inciso II do art.3º da mencionada Resolução da ANS.

Isso, aliás, foi devidamente observado pelo
expert
na conclusão da prova pericial produzida. Vejamos (ID. n. 128849727 - Pág. 14/15):

O fato, porém, é que ao analisar minuciosamente a evolução da mensalidade da autora de
abril de 2007
a
junho de 2018
, o perito constatou na
Tabela

6
(ID. n. 128849727 - Pág. 27) de seu laudo que em
outubro de 2008
– mês seguinte ao do
54º (quinquagésimo quarto) aniversário
do autor – quando este ingressou na
última faixa
etária de seu plano, a mensalidade que até o mês anterior foi de
R$331,53
, saltou para o valor de
R$421,29
, o que corresponde a um reajuste etário de
27,7%.

Tal reajuste se deu exclusivamente em função da mudança de idade, especificamente quando o beneficiário autor ingressou na penúltima faixa, integrada pelos beneficiários com idade entre
54 e 58 anos
, mesmo porque, três meses antes, ou seja, em
julho de 2008
,
já havia tido um reajuste anual linear de 8,98%
.

Ocorre que, apesar de implementar um reajuste etário de
27,7%
, o contrato havido entre as partes previa um reajuste
10,23%
. Vejamos novamente (ID. n. 128849705 - Pág. 56):

Note-se, portanto, que o reajuste implementado é superior ao dobro do ajustado no contrato.

Isso também ficou devidamente registrado pelo perito nos esclarecimentos prestados, quanto instado pelo juízo a responder os questionamentos da parte autora acerca das conclusões de seu laudo. Vejamos ID. n. 128849741 - Pág. 4):

Consequentemente, entendo irrepreensível a sentença no ponto em que (i)
declarou a ilegalidade do reajuste de 27,07% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor para a faixa etária compreendida entre
54 a 58 anos
, e (ii) determinou a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,24%, bem como (iii) condenou a cooperativa requerida a devolver ao autor, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de
outubro de 2008
a
outubro de 2013
, até o efetivo cumprimento da redução implementada.” (ID. n. 133899697 - Pág. 9/14)

Com isso, ficou claro no decorrer da fundamentação do acórdão, que o que se determinou, na verdade, não foi a redução de percentual, mas a estrita observância, pela operadora ré, da limitação do reajuste etário ao percentual previamente estipulado no contrato (
10,23%)
para a faixa etária “
54 – 58 anos
”, vedando a aplicação de percentual maior (27,07%) como errônea e ilegalmente praticado pela ora recorrente.

Logo, não há a menor necessidade de
“apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”

haja vista que o percentual a ser praticado, e a ser considerado nos cálculos do montante repetível,
é exatamente o contratado, ou seja,

10,23%
.

Essa
necessidade de apuração de um novo “
percentual adequado e razoável de majoração”
, “
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”
somente teria lugar se o percentual
contratado
fosse considerado abusivo, o que não é definitivamente o caso dos autos.

Consequentemente, levando-se em consideração a “questão submetida a julgamento” no
Tema 952 do STJ
se propôs a dirimir a controvérsia de direito relativa à
“
validade da cláusula contratual de plano
de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”
, e que, no caso, a cláusula contratada foi considerada válida e exigível, tem-se que o aresto sob juízo de retratação está em total consonância com o mencionado paradigma.

Forte nessas razões,
exerço o juízo negativo de retratação
e, por consequência, mantenho intacto o aresto objeto do recurso especial interposto pelo apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023